Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751393-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A AGRAVADOS: ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO e LEIDIANE ALMEIDA ARAÚJO D E S P A C H O Em razão da sentença proferida em 01.02.2021, nos autos do processo originário n. 0707006-47.2020.8.07.0001, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator